Tribunal: TJPA
Processo: 0802383-62.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802383-62.2023.8.14.0060

APELANTE: ROSINALDO SOUZA CARDOSO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 290 do CPC, determinando o cancelamento da distribuição da ação em razão da não comprovação da hipossuficiência financeira e da ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após regular intimação para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da parte autora, que não comprovou sua hipossuficiência nem efetuou o pagamento das custas após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que indiquem ausência dos requisitos legais, devendo antes oportunizar à parte a apresentação de documentos comprobatórios (CPC, art. 99, §2º).

4. A parte autora foi regularmente intimada a comprovar a hipossuficiência alegada, mas os documentos apresentados revelaram patrimônio e condição econômica incompatíveis com a concessão do benefício.

5. A persistência da inércia, mesmo após decisão que indeferiu a gratuidade e confirmação em agravo de instrumento, justifica o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC.

6. A extinção do feito por ausência de pressupostos processuais impede a fixação de custas e honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A inércia da parte autora em comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas processuais, após indeferimento da gratuidade da justiça, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC; 2.
A extinção por ausência de pressupostos processuais impede a imposição de ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º, e 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap. Cív. nº 5003832-70.2023.8.13.0079, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 11.06.2024. TJ-PA, Ap. Cív. nº 0801656-05.2022.8.14.0201, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 02.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802383-62.2023.8.14.0060

APELANTE: ROSINALDO SOUZA CARDOSO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

por

ROSINALDO SOUZA CARDOSO contra a sentença (id. 32833268) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição da ação por ausência de recolhimento das custas processuais, não obstante a concessão da oportunidade para comprovação da hipossuficiência financeira do autor, ora apelante, ou regularização da petição inicial mediante recolhimento das despesas legais.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de cumprimento, por parte do autor, das determinações judiciais lançadas nos despachos de ids. 32833254, 32833264 e 32833266 , as quais exigiam a comprovação documental da hipossuficiência alegada ou o pagamento das custas, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais (id. 32833268), o apelante Rosinaldo Souza Cardoso sustenta, em síntese:
(i)
que foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça sem observância dos ditames legais e constitucionais que asseguram a ampla defesa, contraditório, devido processo legal e acesso à justiça;
(ii)
que a negativa da gratuidade violou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, desconsiderando documentos apresentados;
(iii)
que a extinção do feito configura afronta direta ao direito de ação, cláusula pétrea do ordenamento constitucional;
(iv)
que a não concessão da benesse compromete sua dignidade humana e inviabiliza o exercício de seus direitos fundamentais; e
(v)
requer, ao final, o recebimento do recurso com efeitos devolutivo e suspensivo, a reforma da sentença, com concessão da gratuidade da justiça, condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões apresentadas ao id. 32833277.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada.

O Magistrado determinou (id. 32833254) a intimação do autor para comprovar a alegada hipossuficiência, pois, em sua análise prefacial, a documentação coligida à inicial não era suficiente, principalmente ante a sua condição de empresário e o objeto em discussão (veículo de elevado valor).

Com efeito, a determinação encontra-se em consonância com o disposto no art. 99, §2º do CPC, o qual dispõe que "
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

O autor colacionou declaração anual de imposto de renda (id. 32833256) onde resta comprovada sua condição de empresário, além de vários imóveis e veículos, pelo que o benefício foi indeferido (id. 32833264).

Irresignado, a parte autora/apelante interpôs Agravo de Instrumento nº 0819933-56.2023.8.14.0000, tendo este sido negado e mantido o indeferimento/revogação da gratuidade.

Cabia, portanto, ao autor/apelante efetuar o recolhimento das custas iniciais, principalmente após a ratificação do indeferimento/revogação da gratuidade de justiça por este E. TJE/PA. Ao revés, manteve-se inerte, pelo que escorreita a r. sentença.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER AS CUSTAS - ART. 99, § 2º, DO CPC - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM CUSTAS AO AUTOR. 1. A inércia do autor em comprovar a hipossuficiência de recursos, bem como de recolher as custas iniciais, acarreta o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290 do Código de Processo Civil. 2. O cancelamento da distribuição do processo não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003832-70 .2023.8.13.0079 1 .0000.24.236132-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO . EXTINÇÃO DO PROCESSO CABIVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290, do CPC, é medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais

3 – Recurso conhecido e Parcialmente Provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016560520228140201 20699264, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais pois, na hipótese, houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
à presente Apelação Cível, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026